Tribunal: TJMT
Processo: 1016663-23.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016663-23.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.258.528/0001-84 (APELANTE), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO), REGINALDO DAMASCENO MELLO - CPF: 871.363.501-82 (APELADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MFMT Construtora e Incorporadora Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual por descumprimento de contrato movida por Reginaldo Damasceno Mello, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, condenou a apelante à restituição dos valores pagos pelo autor, à multa contratual e à indenização por danos morais, em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido. O Juízo de origem fixou ainda honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Afastar ou reconhecer nulidade da sentença em razão de alegado cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral requerida pela apelante;

(ii) Verificar o acerto da sentença quanto à rescisão contratual, à restituição integral do valor pago, à multa contratual e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa inexiste quando o juiz, com base nos artigos 355, I, 370 e 371 do CPC, considera que os elementos constantes nos autos são suficientes para formar sua convicção e realiza o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de prova oral. A dispensa é válida especialmente quando a parte não demonstra prejuízo concreto advindo da ausência de instrução probatória.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva e a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), que exigem do fornecedor o cumprimento dos deveres contratuais e a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do consumidor.

5. A alegação de que a antiga sócia da empresa teria praticado atos ilícitos e mantido documentos em seu poder não exime a ré/apelante do cumprimento de seus ônus probatórios, tampouco justifica o descumprimento contratual.

6. O atraso na entrega do imóvel ultrapassou o prazo contratualmente previsto, inclusive o período de tolerância, configurando descumprimento contratual pela promitente vendedora, nos termos da Súmula 543 do STJ.

7. A restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora desde a citação, decorre da culpa exclusiva da promitente vendedora pelo inadimplemento contratual, não havendo direito de retenção de valores.

8. A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a frustração das legítimas expectativas do consumidor.

9. A majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da condenação é cabível nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa se os elementos dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial e a parte não demonstrar prejuízo concreto pela ausência de produção de prova.

2. Na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, corrigidos desde o desembolso, acrescidos de juros de mora desde a citação, sem direito de retenção.

3. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, além do prazo de tolerância contratual, configura violação a direitos do consumidor e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 373, II; CDC, arts. 3o, § 2o, 6o, VIII, e 51, § 1o; STJ, Súmula no 543.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 10065327120178110041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/07/2023; TJ-MT, Ap. Cív. no 1000318-81.2021.8.11.0087, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/03/2024; TJ-MT, AC no 10144482520188110041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07/12/2022; TJ-MT, AC no 10072036020188110041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MFMT Construtora e Incorporadora Ltda, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande-MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual combinada com reparação por danos materiais e morais ajuizada por Reginaldo Damasceno Mello, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando rescindido o contrato, condenando a Apelante ao pagamento de multa contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

Inconformada, recorre alegando a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção da prova oral. No mérito, alega que o contrato apresentado pelo autor está desacompanhado de reconhecimento de firma, o que impede averiguar a sua legitimidade à ensejar a obrigação de restituição. Ainda, no tocante ao dano moral, aduz que não ficou demonstrado abalo significativo à personalidade do autor, devendo ser afastada a condenação.

O apelado, em que pese intimado, quedou-se inerte.

Sem intervenção do Ministério Público haja vista não envolver direito de menor.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a apelante alega nulidade da sentença diante do julgamento da lide sem oportunizar a produção de prova oral, ao passo que o indeferimento causou prejuízos à defesa da requerida/apelante.

Contudo,
sem razão
.

À luz do princípio do livre convencimento motivado, contemplado nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz analisar as provas existentes no processo, avaliar a necessidade de outros elementos para formar sua convicção e dispensar aquelas que considerar desnecessárias ao deslinde do feito.

Nessa concepção, o juiz poderá realizar o julgamento antecipado da lide quando considerar que os elementos probatórios juntados aos autos são suficientes para formar o seu convencimento, como prescreve o art. 355, I, do CPC, de modo que a dispensa da fase instrutória não caracteriza, por si só, o cerceamento de defesa, especialmente quando as provas dos autos demonstram, de forma satisfatória, o direito pleiteado.

Aliás, cito jurisprudência:

“[...] Compete ao juiz analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional)
. E
o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado
. [...] (TJ-MT - AC: 10065327120178110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023) (g.n).

Na hipótese, ainda que a parte recorrente argumente que suportou prejuízos ao não produzir a prova oral nos autos, não traz qualquer substrato probatório mínimo do alegado, ao passo que, tratando-se de demanda cujo ponto nevrálgico está no descumprimento contratual, revela-se descabida a prova oral, por cuidar de matéria comprovada mediante os documentos acostados ao feito.

Ademais, sendo do réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, caberia exclusivamente a ele apresentar pedido específico e justificado para a produção de provas que entendesse necessárias à sua defesa.

Nesse sentido:

“[...] O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha não gera cerceamento de defesa
se essa prova foi requerida de forma genérica e se mostra inócua
em razão de a controvérsia demandar comprovação por documento. [...]”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000318-81.2021.8.11.0087, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024) (g.n).

“[...] Considerando que
em momento algum foi justificada a necessidade da prova testemunhal
e, ainda, considerando que
o Juiz é o destinatário da prova e que a ele incumbe verificar quais os meios probatórios serão suficientes para a solução da lide
, imperioso o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu a produção da prova.” (TJ-MG - AI: 11414353920228130000, Relator: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/04/2023, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/04/2023) (g.n).

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação de rescisão do contrato por descumprimento
ajuizada por REGINALDO DAMASCENO MELLO em face de MFTM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., alegando, em suma, ter firmado contrato de compra e venda de imóvel com a requerida, em 31/01/2019, no valor de R$ 120.000,00, pactuando como valor de entrada a quantia de R$ 17.947,50, restando definido que o prazo de entrega do imóvel ocorreria em 180 dias contados da assinatura do instrumento, prazo este que venceu em 31/07/2019. Com isso, pleiteou a restituição do valor pago a título de entrada, acrescido de multa contratual, além de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Citada, a requerida alegou que a antiga sócia, a frente dos negócios da empresa, praticou atos ilícito e está em posse de diversos documentos da empresa, o que impossibilita a parte analisar o referido contrato.

Após regular tramitação, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...] No caso, em que se pese a tese levantada pela demandada, o documento anexado no id. 34454717 confirma a existência de relação jurídica entre as partes, o qual está bem demonstrado pelo ‘Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Loteado e de Construção de Unidade Autônoma’. Nesta trilha, consigno que era ônus da parte ré, por óbvio, demonstrar, por meio de documentação idônea, que os fatos noticiados na exordial não condizem com a realidade fática, contudo, não o fez. Em relação à alegação da reclamada de que foi vítima de golpe e que não possui documentos aptos a verificar se ocorreu a compra do imóvel pelo autor, ou ainda que, a empresa já tenha devolvido valores pagos ao mesmo, não merece guarida, isto porque, a parte consumidora não pode ser atingida pela desídia da ré, em não acondicionar os contratos de forma que não fossem subtraídos. Aliado ao fato de que, o contrato anexado pelo autor no id. 34454717 foi registrado no cartório do 2o Serviço Notarial de Várzea Grande, o que contrapõe a justificativa levantada pela requerida, de desconhecimento da compra em questão. Da mesma forma, não é crível aceitar o argumento a reclamada não sabe se já devolveu os valores pagos pelo reclamante, uma vez que a parte interessada poderia provar por meio de extratos bancários da empresa, recibo entre outros recursos. Ressalto que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe à parte requerida provar os fatos alegados e a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual a reclamada não se desincumbiu.

[...] Nesta esteira, reconheço que a culpa pela rescisão do contrato deve ser atribuída a requerida, impondo a ela o ressarcimento pelas despesas e danos sofridos, decorrentes do infortúnio causado ao demandante, ante o não cumprimento do contrato firmado. Imperioso registrar que a reclamada não comprovou que entregou o imóvel ao requerente no prazo aprazado, deste modo, não contrapôs as alegações autorais. Por oportuno, registro que a Cláusula 11a do contrato estabeleceu que o prazo para a entrega das chaves seria de 60 dias contados da expedição do habite-se e quitação integral da cláusula 4o do instrumento. A cláusula 4a faz menção ao pagamento da entrada no valor de R$ 17.947,50 (Id. 34454717 - Pág. 02). De tal modo, observo que a ré não informou no contrato, de forma objetiva, a data que seria concluída as obras, uma vez que estipula o prazo contratual sem clareza e objetividade. É evidente que este tipo de contratação fere os direitos do consumidor, colocando o cumprimento da prestação da requerida sob cláusula potestativa, permitindo que a ré delongue indefinidamente o prazo de realização da obra, elemento essencial do contrato. Neste diapasão, é nula a disposição que condiciona o prazo para a conclusão da obra à assinatura do contrato de financiamento ou a outro negócio jurídico, vez que abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor (art. 51, § 1o, do CDC). [...] Dessa feita, em atenção aos princípios de moderação e razoabilidade, fixo a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, a partir da citação (Súmula STJ n. 54), e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC a partir da prolação da sentença (Súmula STJ n. 362). [...] Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de: 1) DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes; 2) CONDENAR a demandada a restituir ao autor o montante que este pagou a título de entrada, na quantia de R$ 17.447,50 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação;3) CONDENAR a demandada ao pagamento em favor do requerente a quantia de R$ 1.744.75 (hum mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a título de multa contratual; 4) CONDENAR a empresa a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Ante a sucumbência, condeno o polo passivo ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. [...]
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar eventual desacerto da sentença em determinar a rescisão contratual e, ainda, possível incorreção na fixação do dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que a relação jurídica
sub judice
deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o do CDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Como relatado, a requerida MFMT CONSTRUTORA alega que o contrato juntado pelo autor/apelado contém assinatura da Sra. Mara Merizani Micheletti Bertúlio, pessoa que integrava o quadro societário da empresa e que, supostamente, teria praticado diversos atos ilícitos à frente da empresa.

Aduz que a ex-sócio permanece em posse de diversos documentos da empresa, de modo que o contrato juntado pelo autor não traz, de maneira verossímil, a comprovação da relação jurídica, e, por não possuir os documentos em mãos, está impedida de averiguar a regularidade da contratação e, até mesmo, se já houve eventual devolução e valores ao autor, razão pela qual deve ser julgada improcedente a demanda.

Não obstante a argumentação expendida,
seu apelo não merece prosperar.

Isso porque, o autor trouxe sua via do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, com autenticação de firma por verdadeiro reconhecida no Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande/MT, o que, a toda evidência, reflete de forma fidedigna os termos da avença e seu direito pleiteado.

Ademais, a controvérsia estabelecida reside na ausência de entrega do imóvel no prazo estipulado, questão que vai além da simples apresentação do instrumento particular firmado entre as partes.

Contudo, vejo que a parte requerida/apelante se vale de matéria defensiva que desborda da própria relação de consumo
sub judice,
justificando a reclamação do consumidor com a alegação de estar impedida de acessar os documentos da empresa em razão da disputa societária existente, questão que não pode ser acolhida como justificativa para o descumprimento contratual e a negligência ao dever de produzir provas.

Nessa intelecção, é cediço que cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, de forma que, não cumprindo com seu ônus processual, fica a mercê da própria sorte. Além disso, a alegação de não possuir os documentos necessários à sua defesa não o exime do ônus probatório.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS DETERMINADOS PELO BANCO – PROVA DIABÓLICA – VEDAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
. Determinar ao banco a apresentação de documento inexistente corresponderia à obrigação de produção de prova diabólica, o que é vedado pelo artigo 373, § 2o, do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10012284020208110024 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023) (g.n).

Prosseguindo, vejo que a demanda versou
o inadimplemento contratual da apelante (construtora e incorporadora), que não cumpriram o prazo de entrega do imóvel estipulado no contrato de promessa de compra e venda. A
CLÁUSULA 10o - DA CONCLUSÃO DA OBRA,
dipôs expressamente que o prazo para a conclusão da obra seria de 180 dias, podendo ser prorrogado por até 90 dias em caso de necessidade ou por circunstância inesperada.

O instrumento foi assinado em 31 de janeiro de 2019, contudo, até a propositura da demanda pelo autor (07/07/2020), o imóvel ainda não havia sido entregue, evidenciando o flagrante inadimplemento do vendedor e, por conseguinte, ensejando a rescisão contratual sem ônus ao comprador.

Nesse sentido, como prescrito pela Súmula n. 543 do STJ, a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel regido pelo Código de Defesa do Consumidor deve resultar na imediata devolução das parcelas pagas pelo comprador, que se dará de forma integral se a culpa for exclusiva da vendedora/construtora, ou parcial se o comprador for responsável pelo desfazimento.

In casu,
comprovada a culpa da promitente vendedora pela rescisão do contrato, é acertada a determinação de imediata devolução do montante já adimplido, de R$ 17.947,50, devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação,
sem qualquer direito de retenção
.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
Em se tratando de rescisão contratual motivada por culpa exclusiva do promitente-vendedor
, o termo inicial dos
juros moratórios
será fixado na data da citação válida.
” (TJ-MT 10144482520188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022) (g.n).

“(...)
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
,
integralmente
,
em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor
/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, admitida a retenção do percentual de 10% a 25% dos valores pagos.
(...)
” (TJ-MT 10072036020188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022) (g.n).

Por sua vez, acerca do pleito para afastar o dever de indenizar, entendo que o atraso na entrega da obra causou
frustração das expectativas do promitente comprador, com a vendedora ultrapassando até mesmo o prazo de tolerância concedido, tornando evidente o dever de indenizar.

Aliás, cite-se:

“(...) Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação. Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.
Arbitrado com razoabilidade
, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. (...)” (TJ-MT 10043685120208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (g.n).

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro a verba honorária ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024